Tribunal: STF
Processo: MS 21750
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-24
Data de publicação: 1993-11-24

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL.  REGIMENTAL. MANDADO
DE SEGURANÇA. "HABEAS CORPUS". DESCONSIDERAÇÃO DE VOTO PROFERIDO PELO
MINISTRO  IMPEDIDO. EMPATE NA  VOTAÇÃO. CONCESSÃO DO "HABEAS CORPUS".
RI/STF, art. 150, PAR. 3..
            I.  - Não  cabimento  de mandado  de  segurança impetrado
contra decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal.
            II.  -  Verificando-se,  após  o  julgamento  do  "habeas
corpus",  que um dos eminente Ministros que votara contra a concessão
da  ordem, estava  impedido de  participar do  julgamento, concede-se
"habeas  corpus" de  oficio ao  impetrante para  o fim  de, anulado o
julgamento do HC 69.912-RS, outro seja proferido.
            III.  -  Mandado  de  segurança  não  conhecido.  "Habeas
corpus" de oficio concedido em questão de ordem.